Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-32.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001208-32.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTE REI LTDA - ME

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTELECTIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença e atribuir à parte ré os ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade, sob alegação de omissão quanto à conduta processual da instituição financeira após acordo extrajudicial e quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a alegada conduta processual contraditória da instituição financeira após a celebração de acordo extrajudicial; e (ii) estabelecer se seria cabível o reexame da causalidade processual e da fixação dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao concluir que o inadimplemento contratual da parte devedora constituiu a causa direta e determinante para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A celebração de acordo extrajudicial após a propositura da demanda não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem transfere à instituição financeira a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos aclaratórios, especialmente quando os fundamentos do julgado se mostram suficientes para sustentar a conclusão adotada.

O julgador não possui obrigação de enfrentar individualmente todas as alegações das partes quando os fundamentos apresentados bastam para motivar adequadamente a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001208-32.2020.8.05.0141
,
em que figuram, como embargante,

COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTE REI LTDA - ME
e, como embargado,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)